Tribunal: STF
Processo: RE 591065
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À 
   PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL E DE 
   FATOS E PROVAS. SÚMULAS/STF 279 E 280. PRECEDENTES.

1.	A 
   incorporação da gratificação de estímulo à produção individual é 
   tema que não prescinde da interpretação de norma local (Decreto 
   estadual 37.262/95) e do revolvimento de fatos e provas, o que é 
   defeso nesta fase recursal, nos termos das Súmulas/ STF 279 e 
   280. Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.